Tribunal: CARF
Processo: 10183.729832/2019-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO ADVOGADO DO CONTRIBUINTE. SIGILO FISCAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO PRÓPRIO DO CONTRIBUINTE. ENTENDIMENTO VINCULANTE. SÚMULA CARF No 110.
No âmbito do processo administrativo fiscal não há que se falar em intimação do resultado do julgamento ao advogado do contribuinte, uma vez que a lide tributária administrativa segue as premissas do sigilo fiscal. É entendimento sumulado ser incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo. Intelecção da vinculante Súmula CARF no 110.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa. A impugnação tempestiva da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal, e somente a partir disso é que se pode, então, falar em ampla defesa ou cerceamento dela.
DECLARAÇÃO EM DITR. DA REVISÃO DE OFÍCIO DO CONTEÚDO DECLARADO. DO ERRO DE FATO. ÔNUS DA PROVA. DA ÁREA TOTAL DO IMÓVEL. DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE RESERVA LEGAL. DA ÁREA DE PASTAGENS.
Cabe ao contribuinte comprovar com documentos hábeis erros de fato, devendo satisfazer ônus da prova com suficiência probatória para afastar dúvidas razoáveis.
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR somente cabe ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos hábeis, a hipótese de erro de fato, observada a legislação aplicada a cada matéria.
Exige-se ao tempo do novo Código Florestal (Lei no 12.651, de 2012), e antes da Lei no 14.932, de 2024, a apresentação de ADA para isentar APP. Em relação ao período sob vigência do Novo Código Florestal não se aplica a dispensa de contestar e de recorrer do item “1.25 – ITR” da Procuradoria da Fazenda Nacional.
Para o período anterior ao novo Código Florestal, é assente que o ADA não é necessário para comprovação de APP. Porém, em relação ao período posterior a sua vigência e antes da Lei no 14.932, observando a legislação tributária e a sua integração sistemática, o ADA é necessário por imposição legal do artigo 17-O, “caput” e o § 1o, da Lei no 6.938, de 1981, inclusos pela Lei no 10.165/2000, haja vista que o novo Código Florestal não revogou a citada disciplina, mas, lado outro, revogou o § 7o do art. 10, da Lei no 9.393/1996, instituído pela Medida Provisória no 2.166-67, a qual findava por dispensar a exigência do ADA para APP (área de preservação permanente), ARL (área de reserva legal) e ASA (área de servidão florestal ou ambiental).
Apenas com a Lei no 14.932/2024 vai ocorrer, efetivamente, a não exigência do ADA, com a revogação do §1o do art. 17-O da Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981, incluso pela Lei no 10.165/2000, eliminando, a partir daí, a obrigatoriedade da apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA) para efeito de redução do valor a pagar do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR). Especialmente, a Lei no 14.932/2024 acrescentou o §5o ao art. 29 da Lei no 12.651, de 25 de maio de 2012 (novo Código Florestal), autorizando a apresentação do Cadastro Ambiental Rural (CAR) como sendo efetivamente o documento base para a apuração da área não tributável de imóvel rural.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10183.729832/2019-82
ACÓRDÃO
2004-000.412 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CAZANGA GESTAO DE EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO ADVOGADO
DO CONTRIBUINTE. SIGILO FISCAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO PRÓPRIO DO
CONTRIBUINTE. ENTENDIMENTO VINCULANTE. SÚMULA CARF No 110.
No âmbito do processo administrativo fiscal não há que se falar em
intimação do resultado do julgamento ao advogado do contribuinte, uma
vez que a lide tributária administrativa segue as premissas do sigilo fiscal. É
entendimento sumulado ser incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. Intelecção da vinculante Súmula CARF no 110.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa. A impugnação
tempestiva da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal, e
somente a partir disso é que se pode, então, falar em ampla defesa ou
cerceamento dela.
DECLARAÇÃO EM DITR. DA REVISÃO DE OFÍCIO DO CONTEÚDO
DECLARADO. DO ERRO DE FATO. ÔNUS DA PROVA. DA ÁREA TOTAL DO
IMÓVEL. DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE RESERVA LEGAL.
DA ÁREA DE PASTAGENS.
Cabe ao contribuinte comprovar com documentos hábeis erros de fato,
devendo satisfazer ônus da prova com suficiência probatória para afastar
dúvidas razoáveis.
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR
somente cabe ser acatada quando comprovada nos autos, com
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.412 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.729832/2019-82
2
documentos hábeis, a hipótese de erro de fato, observada a legislação
aplicada a cada matéria.
Exige-se ao tempo do novo Código Florestal (Lei no 12.651, de 2012), e
antes da Lei no 14.932, de 2024, a apresentação de ADA para isentar APP.
Em relação ao período sob vigência do Novo Código Florestal não se aplica
a dispensa de contestar e de recorrer do item “1.25 – ITR” da Procuradoria
da Fazenda Nacional.
Para o período anterior ao novo Código Florestal, é assente que o ADA não
é necessário para comprovação de APP. Porém, em relação ao período
posterior a sua vigência e antes da Lei no 14.932, observando a legislação
tributária e a sua integração sistemática, o ADA é necessário por imposição
legal do artigo 17-O, “caput” e o § 1o, da Lei no 6.938, de 1981, inclusos
pela Lei no 10.165/2000, haja vista que o novo Código Florestal não
revogou a citada disciplina, mas, lado outro, revogou o § 7o do art. 10, da
Lei no 9.393/1996, instituído pela Medida Provisória no 2.166-67, a qual
findava por dispensar a exigência do ADA para APP (área de preservação
permanente), ARL (área de reserva legal) e ASA (área de servidão florestal
ou ambiental).
Apenas com a Lei no 14.932/2024 vai ocorrer, efetivamente, a não
exigência do ADA, com a revogação do §1o do art. 17-O da Lei no 6.938, de
31 de agosto de 1981, incluso pela Lei no 10.165/2000, eliminando, a partir
daí, a obrigatoriedade da apresentação do Ato Declaratório Ambiental
(ADA) para efeito de redução do valor a pagar do Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural (ITR). Especialmente, a Lei no 14.932/2024
acrescentou o §5o ao art. 29 da Lei no 12.651, de 25 de maio de 2012 (novo
Código Florestal), autorizando a apresentação do Cadastro Ambiental Rural
(CAR) como sendo efetivamente o documento base para a apuração da
área não tributável de imóvel rural.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros – Relator
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.412 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.729832/2019-82
3

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess
(substituto integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 226/249), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) de primeira instância (e-fls. 203/217),
consubstanciada no Acórdão no 101-018.194 – 1a TURMA/DRJ01, de 31/08/2022, que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido deduzido na impugnação, cujo acórdão
restou assim ementado:
ASSUNTO: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2015
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. A impugnação tempestiva da exigência instaura a
fase litigiosa do procedimento fiscal, e somente a partir disso é que se pode,
então, falar em ampla defesa ou cerceamento dela.
DO ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte, quando solicitado pela Autoridade Fiscal, comprovar com
documentos hábeis, os dados informados na sua DITR, posto que é seu o ônus da
prova.
DA REVISÃO DE OFÍCIO. DO ERRO DE FATO.
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR somente
cabe ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos hábeis, a
hipótese de erro de fato, observada a legislação aplicada a cada matéria.
DAS ÁREAS AMBIENTAIS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, DE RESERVA LEGAL E
COBERTA POR FLORESTAS NATIVAS.
Essas áreas ambientais, para fins de exclusão do ITR, cabem ser reconhecidas
como de interesse ambiental pelo IBAMA, ou pelo menos, que seja comprovada a
protocolização, em tempo hábil, do requerimento do competente ADA, além da
averbação tempestiva da área de reserva legal à margem da matrícula do imóvel.
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.412 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.729832/2019-82
4
DA ÁREA DE PASTAGENS. DO REBANHO.
A área de pastagens a ser aceita será a menor entre a área de pastagens
declarada ou requerida e a área de pastagens calculada, observado o respectivo
índice de lotação mínima por zona de pecuária, fixado para a região onde se situa
o imóvel. O rebanho necessário para justificar a área de pastagens aceita cabe ser
comprovado com prova documental hábil, referente ao ano anterior do exercício
do lançamento.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN) - MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Por não ter sido expressamente contestado nos autos, considera-se matéria não
impugnada o arbitramento do VTN para o ITR/2015, nos termos da legislação
vigente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para fatos geradores ocorridos nas
competências destacadas na ementa do acórdão recorrido, com auto de infração juntamente com
as peças integrativas e Relatório Fiscal (e-fls. 3/7) devidamente colacionados, foi bem sumariado
no relatório do acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo com breves adaptações
quando necessárias:

Por meio da Notificação de Lançamento no 9897/00128/2019, de fls. 03/07,
do exercício de 2015, emitida em 11/06/2019, o contribuinte identificado no
preâmbulo foi intimado a recolher o crédito tributário, no montante de R$
107.249,08, referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR),
acrescido de multa lançada (75%) e juros de mora, tendo como objeto o imóvel
denominado “Fazenda Santa Clara” (NIRF 6.915.902-5), com área declarada de
1.162,2 ha, localizado no município de Vila Rica-MT.

A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão da DITR/2015, incidente
em malha valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal no 9897/0042/2019,
de fls. 15/16, para apresentar os seguintes documentos de prova:

- fichas de vacinação expedidas por órgão competente, acompanhadas das
notas fiscais de aquisição de vacinas; demonstrativo de movimentação de
gado/rebanho (DMG/DMR emitidos pelos Estados); notas fiscais de produtor
referente a compra/venda de gado, para comprovação do rebanho existente no
período de 01/01/2014 a 31/12/2014;

- para comprovar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado: Laudo de Avaliação
do Valor da Terra Nua do imóvel emitido por engenheiro agrônomo ou florestal,
conforme estabelecido na NBR 14.653 da Associação Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT com grau de fundamentação e precisão II, com Anotação de
Responsabilidade Técnica - ART registrada no Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia - Crea, contendo todos os elementos de pesquisa
identificados e planilhas de cálculo e preferivelmente pelo método comparativo
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.412 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.729832/2019-82
5
direto de dados de mercado. Alternativamente, o contribuinte poderá se valer de
avaliação efetuada pelas Fazendas Públicas Estaduais (exatorias) ou municipais,
assim como aquelas efetuadas pela Emater, apresentando os métodos de
avaliação e as fontes pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído ao
imóvel. Tais documentos devem comprovar o VTN na data de 1o de janeiro de
2015, a preço de mercado. A falta de comprovação do VTN declarado ensejará o
arbitramento do valor da terra nua, com base nas informações do Sistema de
Preços de Terra - SIPT da RFB, nos termos do artigo 14 da Lei no 9.393/96, pelo
VTN/ha do município de localização do imóvel para 1o de janeiro de 2015 no valor
de R$ 517,59.

O Termo de Intimação retromencionado foi encaminhado para o endereço
informado, pelo contribuinte, em sua DITR/2015 (fls. 09), contudo, o referido
documento foi devolvido, com a observação “Não Procurado”, às fls. 17/18.
Diante disso, foi emitido o Edital de Termo de Intimação No 00005, de
11/03/2019, de fls. 19, desafixado em 26/03/2019, data esta utilizada para efeito
de ciência. O referido Edital foi publicado, em 12/03/2019, no “Jornal Oficial
Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso”, de fls. 20.

Em 27/03/2019, foi lavrado o Termo de Constatação e Intimação Fiscal No
9897/00104/2019 (fls. 21/24), para dar conhecimento ao contribuinte das
informações da DITR que seriam alteradas. Este documento, também, foi
devolvido, com a observação “Não Procurado”, às fls. 25/26. Diante disso, foi
emitido o Edital de Termo de Constatação e Intimação No 00007, de fls. 27,
afixado em 17/05/2019 e desafixado em 01/06/2019, data esta utilizada para
efeito de ciência. O referido Edital foi publicado no “Jornal Oficial Eletrônico dos
Municípios do Estado de Mato Grosso”, de fls. 28, em 20/05/2019.

Não havendo manifestação por parte do contribuinte e procedendo a
análise e verificação dos dados constantes na correspondente DITR/2015, a
Autoridade Fiscal manteve a área de benfeitorias (5,0 ha); entretanto, glosou
integralmente a área de pastagens (1.137,2 ha) e o valor das culturas/pastagens,
de R$ 2.630.000,00; além de rejeitar o VTN declarado de R$ 290.000,00 (R$
249,53/ha), arbitrando o valor de R$ 601.543,09 (R$ 517,59/ha), apurado com
base no SIPT/RFB, com o consequente aumento do VTN tributável e da alíquota
de cálculo, de 0,30% para 8,60%, esta devido à redução do grau de utilização , de
98,3% para 0,0%, disto resultando o imposto suplementar de R$ 50.862,70,
conforme Demonstrativo de fls. 06.

A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, a multa de
ofício e dos juros de mora constam às fls. 04 e fls. 07.

Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.412 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.729832/2019-82
6
Da Impugnação ao lançamento e outros fatos processuais
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme consta sumariado no relatório da
decisão vergastada, a qual também relata outros fatos processuais, pelo que peço vênia para,
igualmente, reproduzir com breves adaptações quando necessárias:

Cientificado do lançamento, em 01/11/2019, por meio do Edital de
Notificação de Lançamento No 00016, de 27/08/2019, desafixado em 01/11/2019
(para efeito de ciência), às fls. 31, com respectiva publicação no “Jornal Oficial
Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso”, de fls. 32, em 17/10/2019.
O contribuinte, por meio de seu procurador (fls. 55), ingressou, em 13/11/2019,
às fls. 39, com a impugnação de fls. 39/53, alegando e solicitando o seguinte, em
síntese:

- propugna pela tempestividade na apresentação de sua impugnação, uma
vez que somente tomou conhecimento da Notificação de Lançamento em
13/10/2019, quando a pessoa responsável pelo Escritório de Contabilidade
compareceu à Prefeitura Municipal de Vila Rica-MT e solicitou informações
quanto à situação tributária da sociedade empresária, oportunidade em que foi
informado do procedimento tributário instaurado, tendo sido informado que a
Notificação tinha sido enviada via Correios e fora devolvida, em virtude de o
endereço ser em zona rural, procedendo, então, à Notificação por Edital;

- entende que, nos termos do CPC (Lei no 13.105/2015), o dia de começo da
contagem do prazo será a data da juntada aos autos do Aviso de Recebimento,
quando a citação ou intimação for pelos Correios;

- afirma não ter dúvida sobre a nulidade da Notificação, uma vez que não
foi válida, pois deveria ter sido feita na pessoa do representante legal,
pessoalmente, e não via Correios ou Edital, como efetivamente ocorreu, violando
todas as normas legais, com indiscutível violação dos princípios constitucionais da
ampla defesa e do contraditório, assegurados pela Constituição da República;

- informa que a documentação solicitada, capaz de comprovar a exploração
do imóvel, e até a eficiência, está declarada no CAR – Cadastro Ambiental Rural,
registrado junto à Secretaria do Meio Ambiente;

- entende que deixando de notificar o contribuinte, pessoalmente,
propiciando-lhe o pleno direito de ampla defesa e contraditório, deu causa à
nulidade do procedimento fiscal;

- faz citação de Súmula do STF, julgados de Tribunais e pronunciamentos
doutrinários para referendar seus argumentos;

- observa que foi ilegítimo o cálculo do ITR do imóvel, objeto do CAR –
Cadastro Ambiental Rural, registrado em 02/06/2015;
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.412 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.729832/2019-82
7

- discorre sobre o Novo Código Florestal, ressaltando que antes de sua
promulgação, o proprietário era obrigado a fazer averbação, frente à Matrícula do
imóvel, no Cartório de Registro de Imóveis competente, da área de reserva legal,
contudo com a criação do CAR, não há de se falar na obrigação de averbar essa
área;

- faz menção ao art. 10, §7o, II, da Lei no 9.393/96 para fundamentar suas
alegações;

- entende que, sendo o ITR cobrado mediante lançamento por
homologação, fica evidente a presunção de legitimidade estabelecida em lei em
favor do proprietário ou possuidor do imóvel, que pode ser afastada mediante
procedimento fiscal, desde que garantido o devido processo legal, o direito de
ampla defesa e do contraditório;

- afirma não existirem razões para questionar o grau de exploração e a
eficiência do imóvel, solicitando documentação relativa, inclusive, ao custeio dos
semoventes apascentados, uma vez que, caberia à Prefeitura, se dúvida tivesse,
fazer buscas nos citados CAR, ou mesmo vistoriar os imóveis;

- também, entende que não pode ser cobrado o ADA ou averbação da área
de reserva legal depois do Novo Código Florestal, pois o direito de revisar o
lançamento do ITR não transfere ao proprietário ou possuidor a obrigação de
comprovar os dados declarados, se está o imóvel devidamente cadastrado no
CAR;

- apresenta a documentação relacionada nos procedimentos fiscais, onde
se comprova a movimentação dos bovinos entre 03 fazendas – Vila Rica, Inhá
Chica e Santa Clara – provando a ilegalidade do lançamento ora impugnado;

- por fim, requer o recebimento e acatamento de sua impugnação, para o
fim de anular a Notificação de Lançamento no 9897/00128/2019, que pretende
cobrar ITR sobre as áreas de isenção legal e não sobre a área tributável,
aplicando-se a alíquota indevida de 8%, quando a lei estabelece 0,1%, em razão
de graus de eficiência e exploração do imóvel, a bem do Direito e inteira justiça.

Em 10/12/2019 (fls. 89), o impugnante volta a se manifestar, por meio do
documento de fls. 95/99, requerendo a juntada de documentos, reiterando os
argumentos utilizados na primeira impugnação, de fls. 39/53, em especial quanto
à intenção de nulidade da Notificação realizada por Edital, ressaltando que a
publicação deveria ter se dado por meio de órgão oficial e em jornal de grande
circulação. Além disso, insurge-se contra o recebimento do Comunicado no
2542601 (informando a existência de débitos a serem regularizados no prazo de
75 dias, que poderão acarretar a inclusão do contribuinte no Cadastro Informativo
dos Créditos não Quitados do Setor Público – CADIM, bem como sua inscrição na
dívida ativa da União), emitido pela RFB, às fls. 94, requerendo que seja tornado
sem efeito.
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.412 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.729832/2019-82
8

Em 17/12/2019 (fls. 113), novamente, o contribuinte se pronuncia por meio
do documento de fls. 114/115, para requerer a juntada de Laudo de Vistoria e
Avaliação, reiterando seu pedido de nulidade da Notificação realizada por Edital.

Do Acórdão de Impugnação
Na DRJ, primeira instância do contencioso tributário, lavrou-se a decisão a quo cujos
fundamentos são pela improcedência dos pedidos deduzidos na impugnação, conforme teses
sintetizadas na ementa alhures transcrita. A impugnação foi considerada tempestiva.

Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento de ofício lavrado pela
autoridade fiscal. Aduz preliminar de nulidade. Requer intimação pessoal do seu patrono.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio para
este relator.
É o que importa relatar. Passo para a fundamentação do voto analisando,
primeiramente, o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, ao final,
consignar o encaminhamento com o registro do dispositivo.

VOTO
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se apresenta
tempestivo (notificação em 06/09/2022, e-fl. 222, protocolo recursal em 30/09/2022, e-fl. 224, e
despacho de encaminhamento, e-fl. 257), tendo respeitado o trintídio legal, na forma exigida no
art. 33 do Decreto no 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal, bem
como resta adequada a representação processual, inclusive contando com advogado
regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF no 110, no processo
administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo,
sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.412 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.729832/2019-82
9
Apreciação de preliminar antecedente a análise do mérito
- Preliminar de nulidade
Observo que a recorrente requereu seja reconhecida a nulidade por ausência de
intimação postal no domicílio fiscal.
Não lhe assiste razão.
Como bem se observa dos autos (e-fls. 17/18, 25/264) não foi possível a notificação
postal do contribuinte por fatores não imputados à autoridade fiscal, sendo improfícua a via pelos
correios, motivo pela qual se fez necessário o edital para comunicação, pautado na primeira parte
da cabeça do §1o do art. 23 do Decreto no 70.235, e, posteriormente, a utilização do domicílio
fiscal eletrônico, ademais a impugnação foi considerada tempestiva e nela foi possível apresentar
todos os elementos de defesa e estabelecer a instauração do contencioso fiscal.
Não houve prejuízo para o sujeito passivo. Aliás, na forma do art. 60 do Decreto no
70.235, as irregularidades, incorreções e omissões não importarão em nulidade e serão sanadas
quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio. Não é o caso.
Adicionalmente, a nulidade no regime do art. 59 do Decreto no 70.235 apenas
ocorreria se (i) os atos e termos fossem lavrados por pessoa incompetente ou (ii) os despachos e
decisões proferidas fossem por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Não foi o caso, inclusive não se declarou intempestividade da impugnação, não houve preterição
do direito de defesa.
De mais a mais, no procedimento fiscal a fase inaugural de conferência do conteúdo
declarado é inquisitória, dispensando-se intimação prévia como necessária por parte do
contribuinte; o contencioso, efetivamente, nasce e surge com o protocolo da impugnação, a partir
de quando compete estabelecer pleno contraditório e ampla defesa. A impugnação instaura a lide
e é possível, a partir dela, a apresentação de toda a documentação de suporte às razões do sujeito
passivo para infirmar o lançamento.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo, inexistindo nulidade.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao lançamento de
ofício do ITR.
A Área Total do Imóvel declarada foi de 1.162,2 hectares e foi mantida inalterada no
lançamento de ofício.
A Área de Pastagens declarada foi de 1.137,2 hectares e foi glosada no lançamento.
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.412 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.729832/2019-82
10
O VTN declarado, também, foi modificado, inclusive para valor menor que o
declarado, porém sem contencioso administrativo fiscal instaurado em relação ao VTN arbitrado.
O contribuinte questiona a área do imóvel (alega erro de fato, inclusive invoca áreas
ambientais isentivas no imóvel não declaradas na DITR) e trata da Área de Pastagens declarada
com irresignação por conta da glosa efetuada.
À Análise.
- Do alegado Erro de Fato. Da Área Total do Imóvel e das Áreas Ambientais
O recorrente mantém irresignação alegando ocorrência de erro de fato nos dados
informados na correspondente DITR/2015.
Pretende que seja acatada a redução da área total do imóvel, de 1.162,2 hectares
declarados para 977,3833 ha, resultante de georreferenciamento realizado no imóvel, além das
áreas de reserva legal e de preservação permanente, que estariam comprovadas por meio do CAR
(Cadastro Ambiental Rural).
Como assentou a primeira instância, apesar da hipótese de erro de fato somente ter
sido arguida pelo contribuinte no contencioso administrativo fiscal, após transmissão da
declaração DITR e, após a materialização do procedimento de ofício revisando a declaração, ela
coube ser analisada pela DRJ e é devolvida para este Colegiado, observando-se aspectos de ordem
legal. Caso fosse negada a oportunidade ao contribuinte, estaria sendo ignorado um dos princípios
fundamentais do Sistema Tributário Nacional, qual seja, o da estrita legalidade, especialmente na
vertente que invoca a observância da verdade material.
Porém, na hipótese levantada, o lançamento regularmente impugnado somente
poderá ser alterado, nos termos do art. 145, I, do CTN, em caso de evidente erro de fato,
devidamente comprovado por meio de provas documentais hábeis e idôneas. Isto é, precisa
atender ao primado da suficiência probatória.
Para comprovar o pedido de redução da área total do imóvel de 1.162,2ha (“Fazenda
Santa Clara”) para 977,4ha, foram juntados aos autos os seguintes documentos:
a) Fls. 129/130, Recibo de Inscrição do Imóvel Rural no CAR, onde é informada
uma área total de 493,3833ha, denominada “Fazenda Santa Clara”;
b) Laudo de Avaliação Terra/Anexos, de fls. 117/126, do imóvel denominado
“Fazenda Santa Clara”, com indicação de área total de 493,38ha.
No caso, não foi apresentada a Certidão de Registro do imóvel.
Demais disto, no Processo no 10183.735832/2018-31, julgado nessa mesma sessão,
constam os documentos que não se pode olvidar:
i) Fls. 147/148 daqueles autos - Escritura Pública de Compra e Venda de uma área
de 484,0ha, denominado “Fazenda Morada do Gado”, objeto da Matrícula no 714
e NIRF 6.915.902-5;
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.412 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.729832/2019-82
11
ii) Fls. 149/151 daqueles autos - Escritura Pública de Compra e Venda de duas
áreas, sendo a primeira com 532,40ha, objeto da Matrícula no 1.890, denominado
“Fazenda Santa Clara”; e, a segunda, com 145,89ha, objeto da Matrícula no 3.399,
denominado “Fazenda Santa Clara II”;
Naqueles autos, também não colacionado o registro, mas anexado somente as
Escrituras de Compra e Venda de fls. 147/148 e 148/151 daquele processo, onde, juntas, perfazem
uma área total de 1.162,2 ha, exatamente a mesma área declarada na DITR de ambos os casos.
Em recurso o recorrente apresenta o registro das matrículas nso 714 e 6.490. Mas,
não junta a matrícula 1.890 citada na matrícula 6.490, além disso, a partir das referidas matrículas,
não é possível concluir de forma inconteste e sustentável, longe de dúvida razoável, que se trate
do imóvel declarado e que a dimensão do imóvel não corresponde ao tamanho que o contribuinte
voluntariamente declarou originariamente e que se concatena com as escrituras públicas.
Saliente-se que se essa dimensão total do imóvel, requerida pelo recorrente, de
977,4 ha, tivesse sido obtida por meio de Georreferenciamento previsto na Lei no 10.267/2001,
regulamentada pelo Decreto no 4.449/2002, e estivesse certificada pelo INCRA, reconhecendo o
referido trabalho de Georreferenciamento, seria possível a redução da área total,
independentemente de atualização na Matrícula do imóvel, contudo, este não foi o caso, até
porque não constam dos autos do processo documento relativo ao alegado georreferenciamento.
O recurso não traz a documentação necessária para afastar a dúvida e comprovar o afirmado.
Registre-se, ainda, que no Processo no 0183.735832/2018-31, julgado nessa mesma
sessão, em consulta naqueles autos ao Cadastro de Imóveis Rurais – CAFIR-RFB, o imóvel se
encontra, atualmente, com a área total de 1.986,8 ha (fls. 222 daquele processo), bem superior à
área declarada na DITR/2015.
Desta forma, por não ter sido comprovada por meio de documentação hábil, não
cabe alterar a área total originariamente declarada na DITR/2015, do imóvel NIRF no 6.915.902-5,
de 1.162,2ha para 977,4ha, por não ter ficado evidenciada a hipótese de erro de fato.
Em relação ao pedido de acatamento de áreas não-tributáveis (áreas ambientais
não declaradas e requeridas posteriormente, no caso, áreas de preservação permanente, de
reserva legal e coberta por florestas nativas), cabe observar que, com base na legislação de
regência das matérias, exige-se o cumprimento de obrigações para fins de acatar a exclusão de
áreas ambientais da incidência do ITR.
De toda sorte, o contribuinte junta aos autos com a impugnação os seguintes
documentos:
a) Fls. 65/66 - Recibo de Inscrição do Imóvel Rural no CAR, efetuado em
07/11/2019, onde é indicada uma área total de 493,3833 ha, denominada
“Fazenda Santa Clara”, onde, especificamente às fls. 133 são informadas as áreas
de preservação permanente (APP) de 41,4 ha e de vegetação nativa de 56,7 ha;
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.412 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.729832/2019-82
12
b) Fls. 68/70 - Recibo de Inscrição do Imóvel Rural no CAR, efetuado em
19/10/2014, onde é indicada uma área total de 2.694,3683 ha, denominada
“Fazenda Nossa Senhora Aparecida”, de propriedade de Plácido Ribeiro Vaz, onde,
especificamente às fls. 70 são informadas as áreas de preservação permanente
(APP) de 180,0417 ha e reserva legal de 1.258,4668 ha.
O CAR precisava ser tempestivo. Para o exercício de 2015, o CAR do item “a” é
posterior aos fatos geradores. O CAR do item “b” é de imóvel não relacionado com a lide.
Para que a área de reserva legal seja excluída da tributação, faz-se necessário,
também, que ela esteja averbada na matrícula do imóvel. A exigência específica de que a área de
reserva legal esteja averbada à margem da matrícula do imóvel, encontrava-se prevista no art. 16,
§ 8o, da Lei no 4.771/1965 (até o exercício 2012) e, para exercícios posteriores, nos artigos 18, 29 e
30 da Lei no 12.651/2012; e art. 12, § 1o, do Decreto no 4.382/2002 – RITR. Ressalte-se que a
averbação e a inscrição no CAR, se for o caso, deve ser realizada até 1o de janeiro do ano de
exercício do ITR (data do fato gerador do ITR, art. 1o da Lei no 9.393/1996). Aliás, entendimento
consolidado no STJ assenta: “Quando se trata de ‘área de reserva legal’, as Turmas da Primeira
Seção firmaram entendimento de que é imprescindível a averbação da referida área na matrícula
do imóvel para o gozo do benefício isencional vinculado ao ITR” (REsp n. 1.668.718/SE, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/8/2017, DJe de 13/9/2017). Neste
sentido, apenas com averbação há o direito à isenção da reserva legal.
No presente caso, o contribuinte não comprovou nos autos a averbação de
qualquer área gravada à margem da matrícula, tampouco o CAR foi tempestivo.
Também, consta que não houve ADA tempestivo, na vigência do novo Código
Florestal, para que se reconhecessem áreas ambientais isentas.
Veja-se.
Em relação ao período sob vigência do Novo Código Florestal não se aplica a
dispensa de contestar e de recorrer do item “1.25 – ITR” da Procuradoria da Fazenda Nacional.
Entende a União que a dispensa contida no item não se aplica para as demandas
relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei no 12.651, de 2012 (novo Código
Florestal).
Para o período anterior a Lei no 12.651, de 2012 (novo Código Florestal), é assente
que o ADA tempestivo não é necessário para comprovação de APP.
Em relação ao período posterior a vigência da Lei no 12.651, de 2012 (novo Código
Florestal), observando a legislação tributária e a sua integração sistemática, penso que o ADA é
necessário por imposição legal do artigo 17-O, “caput” e o § 1o, da Lei no 6.938, de 1981, inclusos
pela Lei no 10.165/2000, haja vista que o novo Código Florestal não revogou a citada disciplina,
mas, lado outro, revogou o § 7o do art. 10, da Lei no 9.393/1996, instituído pela Medida Provisória
no 2.166-67, a qual findava por dispensar a exigência do ADA tempestivo para APP (área de
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.412 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.729832/2019-82
13
preservação permanente), ARL (área de reserva legal) e ASA (área de servidão florestal ou
ambiental).
Apenas com a Lei no 14.932/2024 vai ocorrer, efetivamente, a não exigência do
ADA, com a revogação do §1o do art. 17-O da Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981, incluso pela
Lei no 10.165/2000, eliminando, a partir daí, a obrigatoriedade da apresentação do Ato
Declaratório Ambiental (ADA) para efeito de redução do valor a pagar do Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural (ITR). Além disso, a Lei no 14.932/2024 especialmente acrescentou o
§5o ao art. 29 da Lei no 12.651, de 25 de maio de 2012 (novo Código Florestal), autorizando a
apresentação do Cadastro Ambiental Rural (CAR) como sendo efetivamente o documento base
para a apuração da área não tributável de imóvel rural.
De mais a mais, não cabe realização de perícia ou de diligência quando a prova deve
ser produzida pelo contribuinte. Veja-se ementa do seguinte precedente deste Colegiado em que
pese a tributação ser de espécie diversa (Acórdão 2004-000.304):
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 28/02/2011
(...)
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE
DEFESA. SÚMULA CARF No 163.
Nos termos do verbete sumular de no 163 do CARF, o indeferimento
fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir
aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Quando a prova competir ao contribuinte, a diligência não pode servir como
instrumento para corrigir a deficiência probatória do sujeito passivo.
A diligência deve auxiliar o julgador em esclarecimentos de dúvidas e
aclaramentos em relação a prova já produzida.
(...)
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
- Área de Pastagens
O contribuinte se insurge contra a glosa das Áreas de Pastagens.
Verifica-se que a área de pastagens declarada na DITR/2015, de 1.137,2 hectares foi
glosada por falta de documentos hábeis que pudessem comprová-la.
O recorrente informa que o imóvel seria ocupado por uma área de pastagens onde
estariam apascentados 1.146 animais bovinos, conforme comprovaria o Laudo elaborado por
Engenheiro Ambiental e Sanitarista e Engenheiro Civil, anexo ao processo.
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.412 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.729832/2019-82
14
Em relação à área de pastagens, ela está prevista no art. 10, § 1o, V, “b”, da Lei no
9.393/1996, e detalhada nos artigos 24 a 26 do Decreto no 4.382/2002, e, também, para o
exercício do ITR, nos artigos 24 e 25 da IN/SRF no 256/2002.
Considerando essa legislação, a área de pastagens será a menor entre a
efetivamente utilizada pelo contribuinte e a obtida pelo quociente entre a quantidade de cabeças
do rebanho ajustada e o índice de lotação por zona de pecuária, fixado para a região onde se situa
o imóvel, nos termos da Instrução Especial INCRA no 019, de 28 de maio de 1980, observada o art.
25 da Instrução Normativa SRF no 256/2002 e seu Anexo I, conforme previsto no art. 10, § 1o, V,
“b”, da Lei no 9.393/1996.
Para a comprovação da existência da área de pastagens é necessária a apresentação
de documentos referentes ao rebanho existente no período do ano-base anterior ao exercício do
lançamento, como: Fichas de vacinação expedidas por órgão competente acompanhadas das
notas fiscais de aquisição de vacinas; demonstrativo de movimentação de gado/rebanho
(DMG/DMR emitidos pelos Estados); notas fiscais de produtor referente a compra/venda de gado;
outros documentos que comprovem o apascentamento de animais na área de pastagens.
Com o intuito de comprovar a área de pastagem existente no imóvel, foram
apresentados os seguintes documentos:
1. Fls. 71/77, fls. 80/82 e fls. 84 – Histórico da Exploração no imóvel denominado
“Faz. N. S. Aparecida”, onde indica movimentação e vacinação contra febre aftosa
de animais bovinos pertencentes a Plácido Ribeiro Vaz, no período de 01/01/2015
a 31/12/2015 e 31/01/2016 a 31/12/2016;
2. Fls. 78/79 e fls. 83 e fls. 85– Notas Fiscais de aquisição de vacinas contra febre
aftosa e outras doenças, emitidas nos anos de 2014 e 2016, adquiridas por Plácido
Ribeiro Vaz, para o imóvel denominado “Faz. N. S. Aparecida”;
3. Fls. 118/126 - “Laudo Avaliação Terra”/Anexos, de, elaborado por Engenheiro
Ambiental, Sanitarista e Engenheiro Civil, com ART de fls. 126, que informa, às fls.
122, conforme informação do gerente do imóvel, que a área de pastagens possui
1.146 cabeças de gado apascentadas. Cabe observar que o referido Laudo se
refere apenas à parte do imóvel, com 493,38 ha (fls. 120).
Analisando os documentos fornecidos para a comprovação da área de pastagens no
imóvel denominado “Fazenda Santa Clara”, pode-se concluir que aqueles indicados no item 1,
retromencionados, são considerados insuficientes e inconclusivos para comprovar a existência de
rebanho de animais apascentados no imóvel. Isto porque, além de se referirem a movimentação e
vacinação de animais nos anos de 2015 e 2016, quando aqui se deve analisar documentos
relativos ao ano base 2014 (ITR/2015), apontam imóvel e proprietário diversos dos que são
indicados na ação fiscal. Da mesma forma, são considerados os documentos indicados no item 2,
supracitado, por fazerem menção a imóvel e proprietário alheios à ação fiscal.
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.412 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.729832/2019-82
15
No que tange ao item 3, “Laudo Avaliação Terra”/Anexos, verifica-se que não
existem outros documentos que possam comprovar a informação constante do Laudo,
especificamente às fls. 122, de que que a área de pastagens estaria ocupada por 1.146 cabeças de
gado lá apascentadas.
Dessa forma, não obstante o Laudo de fls. 118/126 indicar que o imóvel teria área
de pastagens ocupada por 1.146 animais bovinos, não basta a informação de que teria esse tipo
de área, mas, sim, a comprovação documental do efetivo número de animais apascentados no
referido bem rural. Em recurso, sobre isto, não sobreveio novos documentos.
No caso, o contribuinte não apresentou comprovação, por meio de documentos
hábeis, da existência de rebanho apascentado no imóvel no ano base 2014 (exercício 2015),
devendo assim ser mantida a glosa de uma área de pastagens de 1.137,2 ha, permanecendo o
grau de utilização demonstrado às fls. 06, que resultou na alíquota de 8,60%, prevista para a
dimensão do imóvel, observada a legislação de regência da matéria (art. 10, § 1o, inciso VI, da Lei
9.393/96) e a Tabela de Alíquotas anexa a essa Lei.
De mais a mais, de igual sorte ao capítulo anterior, não cabe realização de perícia
ou de diligência quando a prova deve ser produzida pelo contribuinte. Veja-se ementa de outro
precedente deste Colegiado em que pese a tributação ser também de espécie diversa (Acórdão
2004-000.331):
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/06/2010 a 31/01/2013
(...)
PERÍCIA. REQUISITOS ESPECÍFICOS.
A realização de perícia, por meio de diligência, além do cumprimento dos
requisitos legais pertinentes (Decreto no 70.235/1972), exige a demonstração da
efetiva existência de questão que demande conhecimentos específicos para
dirimi-la.
Sendo a questão solucionada por prova pré-constituída ou sendo a matéria
exclusivamente de direito, a perícia se apresenta desnecessária, indeferindo-se a
sua produção.
A perícia não deve servir para substituir ou complementar o ônus probatório da
parte, inclusive, nos termos da Súmula CARF no 163, o indeferimento
fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir
aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
(...)
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.412 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.729832/2019-82
16
Em apreciação racional com base na legislação tributária e processual, relatado,
analisado e por mais o que dos autos constam, não há, portanto, motivos que justifiquem a
reforma da decisão proferida pela primeira instância, dentro do controle de legalidade que foi
efetivado conforme matéria devolvida para apreciação, deste modo, considerando o até aqui
esposado e não observando desconformidade com a lei, nada há que se reparar no julgamento
efetivado pelo juízo de piso. Neste sentido, em resumo, conheço do recurso, rejeito a preliminar
não reconhecendo nulidade e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo íntegra a decisão
recorrida. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, rejeito a preliminar e NEGO PROVIMENTO ao recurso voluntário.
É como Voto.
Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 275
DF CARF MF
Original